Tribunal: TJPA
Processo: 0808950-03.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808950-03.2020.8.14.0000
PACIENTE: RICARDO SOUZA FERRAZ

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA
- APÓS A IMPETRAÇÃO,
CONCEDIDA PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE
PELO JUÍZO
A QUO
, EXPEDINDO-SE,
EM
CONSEQU
Ê
N
CIA
, ALVARÁ DE SOLTURA, EM BENEFÍCIO DELE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. JULGAMENTO PREJUDICADO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos, julgar
PREJUDICADO
o pedido, por perda superveniente de objeto, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e oito
dias do mês de
outubro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Ex
celentíssi
mo Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

Belém-PA, 27 a 29 de
ou
t
u
bro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS

com pedido de liminar, impetrado em favor de
RICARDO SOUZA FERRAZ,
apontando
por
autoridade
coatora
o

MM Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém,
aduzindo, em resumo,
o
impetrante, que o paciente
teve o flagrante convertido em prisão preventiva (Proc. Nº
0013745-46.2020.8.14.0401
)
,
acusado da prática de tráfico de drogas,
e sofre constrangimento ilegal
vez que é apenas usuário, tendo direito a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. Pede então, a concessão da ordem, nos termos requeridos.

Feito distribuído no Plantão do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior (Id Num
3604147), que determinou a distribuição do
writ
no expediente normal.

Então o habeas corpus veio a mim redistribuído,
prestadas as informações pelo Juízo (ID Num
3698122
), indeferi a liminar (ID Num
3708895
), com a Procuradoria de Justiça opinando pelo
n
ão
conhecimento
do

writ
(ID Num
3810428
)
.

VOTO

O julgamento do presente habeas corpus encontra-se prejudicado.

É que, através de consulta realizada por minha assessoria no
site
do TJE/PA, atestou-se que
o
Ju
i
z da causa, no dia
20
.
1
0.2020,
converteu a prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar, determinando a expedição de Alvará de Sotura, nos termos da decisão proferida
.

Cuida-se de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no writ constitucional (art. 659, do CPP), impetrado no dia
04.09.2020
.

ANTE O EXPOSTO,
JULGA-SE PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO
.

Belém-PA, 27 a 29 de outubro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 02/11/2020